Tribunal: STF
Processo: MS 40464
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Giulia Natacha dos Santos Speroni, em causa própria, contra ato praticado pelo Tribunal Superior do Trabalho.



    Requer, ao fim:



    EM RAZÃO DE TODO O EXPOSTO, a impetrante requer: 



    a) Seja concedida a segurança para transferir o veículo automotor marca/modelo PORSCHE CAYENNE V6, ano de fabricação 2015, modelo 2016, cor preta, de placa QIA8D35, CHASSI nº WP1AA2929GKA10055, RENAVAN 01091336650 – MANTENDO O RENAJUD – para impedir que seu veículo seja recolhido e/ou mantido em depósito pela ausência de transferência. 



    c) Seja concedida a segurança, em caso de entendimento diverso do requerimento anterior sobre a transferência da propriedade a impetrante mantendo-se o RENAJUD, que seja concedida a segurança para substituir o RENAJUD por depósito em caução do valor da execução. (doc. 1, p. 10)



    É o relatório. Decido.



    O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, em vista da manifesta inadmissibilidade do remédio, como autoriza o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    A impetrante insurge-se, neste writ, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho.



    A partir da autoridade impetrada, não se verifica competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o presente writ, eis que não tem por objeto hipótese prevista expressamente no art. 102, I, alínea “d”, da Constituição Federal, assim redigido: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I – processar e julgar originariamente: (…) d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores, o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. 



    A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte reconhece a taxatividade do rol indicado no dispositivo constitucional precitado, afastando a cognição de mandados de segurança contra atos não catalogados no art. 102, I, alínea “d”, da Constituição Federal (vide: MS 36236 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5/8/2019; MS 33017 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 28/11/2018). 



    No mesmo sentido: MS 37.617 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25/8/2021; MS 37.703 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16/6/2021.



    Especificamente em relação a mandados de segurança impetrados contra ato de Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, anoto os seguintes julgados, inclusive da minha relatoria: 



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURISDICIONAL DE MINISTRO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I, ALÍNEA “D”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ROL TAXATIVO. SÚMULA N. 624 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão do Ministro Relator do Processo n. 0010411-28.2023.5.15.0043 do Tribunal Superior do Trabalho. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o Supremo Tribunal Federal é competente para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra decisão judicial proferida em processo em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, mandado de segurança impetrado contra ato de Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, eis que a autoridade não figura entre os órgãos e autoridades previstos no rol taxativo do art. 102, I, alínea “d”, da Constituição Federal. 4. Trata-se de entendimento firmado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nos termos de sua Súmula n. 624. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 40.220 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 13/5/2025)



    Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Ato praticado por autoridade não prevista no rol taxativo do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal. TST. 3. Ausência de competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgamento do writ. 4. Necessidade de prova pré-constituída. Inviabilidade de dilação probatória. 5. Mandado de segurança contra ato judicial. Ausência de teratologia ou abuso de poder. Não cabimento. Súmula 267 do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 35499/SP AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18/3/2019) 



    Na linha dos julgados citados, destaco também a Súmula n. 624 desta Suprema Corte: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”. 



    Posto isso, nego seguimento ao presente mandado de segurança, na forma do art. 10 da Lei federal n. 12.016/2009.



    Advirto que a interposição de eventual recurso está sujeita à comprovação do recolhimento de custas.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator